Tribunal: TJDFT
Processo: 0730029-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730029-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCINEA CARVALHO CUNHA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DULCINEA CARVALHO CUNHA em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0710266-49.2022.8.07.0006 que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pela parte (id 133746951 – origem). Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. A agravante, embora mencione o preenchimento dos requisitos para concessão de liminar, não formulou pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, se limitando a formular pedido de mérito. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação do réu no feito de origem. I. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora